Tribunal: CARF
Processo: 15504.720219/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720219/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.305 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ELIANE SILVA FERREIRA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Wilderson Botto e Thiago Alvares Feital, que
lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720219/2012-77
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720219/2012-77

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 166/175):
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte acima identificada (fls.
02/180) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2008, 2009, 2010 e
2011 anos-calendário 2007, 2008, 2009 e 2010 respectivamente, formalizando a
exigência de imposto suplementar de R$ 17.061,62, multa de ofício e juros de mora
calculados até dezembro de 2011, totalizando R$ 34.336,45.
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física da interessada, fls. 40/51, entre os quais foram glosadas deduções de
dependentes, despesas médicas e despesas com instrução pleiteadas.
No Termo de Verificação Fiscal, de fls. 14 a 19, estão descritos os procedimentos da
fiscalização que serão a seguir sintetizados.
· Foi efetuada revisão das declarações de Imposto de Renda, referentes aos exercícios de
2008, 2009, 2010 e 2011, ano calendário 2007, 2008, 2009 e 2010, respectivamente, da
contribuinte acima identificada.
· A contribuinte foi, então, intimada e compareceu à DRF apresentando documentos
originais e comprovantes. Da análise dos documentos e declarações depreendeu-se o
que se segue.
Ano calendário 2007 - Exercício 2008
- As despesas médicas informadas foram comprovadas conforme abaixo.
CPF/CNPJ
Nome
Vr. Informado
Vr. Compr. e dedutível
Glosa
025.524.276-00
Luciana Maia Silva
2.646,84
0,00
2.646,84
065.444.736-50
Edilaine Lívia Ishiba
12.000,00
0,00
12.000,00
20.294.088/0001-09
Biocor Hospital Ltda
16,50
16,50
0,00
16.513.178/0001-76
Unimed BH
14.006,30
6.498,14
7.508,16
Total

28.669,64
6.514,64
22.155,00
No plano de saúde estão incluídas pessoas que, conforme a própria declaração da
contribuinte não estão no rol de seus dependentes, a saber:
-Eduardo César Almeida (esposo com decl. no modelo simplificado) - R$1.535,40;
- Arlete A. Silva Ferreira (mãe, não incluída como dep.) - R$ 3.824,40;
- Maria das Graças de Jesus Almeida (sogra, não incluída como dep) - R$2.148,36.
Ano calendário 2008 - Exercício 2009
- As despesas médicas informadas foram comprovadas conforme abaixo.
CPF/CNPJ
Nome
Vr. Informado
Vr. Compr. e dedutível
Glosa
025.524.276-00
Luciana Maia Silva
626,00
626,00
0,00
435.440.276-00
Marcos Nunes Lourenço
1.500,00
1.500,00
0,00
065.444.736-50
Edilaine Lívia Ishiba
12.600,00
0,00
12.600,00
08.352.513/0001-73
Slice Diag. por Imagem
175,00
175,00
0,00
16.513.178/0001-76
Unimed BH
14.834,62
6.690,69
8.143,93
Total

29.735,62
8.991,69
20.743,93
No plano de saúde estão incluídas pessoas que, conforme a própria declaração da
contribuinte não estão no rol de seus dependentes, a saber:
-Eduardo César Almeida (esposo com decl. no modelo simplificado) - R$778,20;
- Arlete A. Silva Ferreira (mãe, não incluída como dep. ) - R$ 4.668,91;
- Maria das Graças de Jesus Almeida (sogra, não incluída como dep) - R$2.696,82.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720219/2012-77

Ano calendário 2009 - Exercício 2010
- As despesas médicas informadas foram comprovadas conforme abaixo.
CPF/CNPJ
Nome
Vr. Informado
Vr. Compr. e dedutível
Glosa
435.440.276-00
Marcos Nunes Lourenço
1.500,00
1.500,00
0,00
06.290.721/0001-60
Enterprise Biotecnologia
200,00
200,00
0,00
16.513.178/0001-76
Unimed BH
18.061,53
8.942,38
9.119,15
Total

19.761,53
10.642,38
9.119,15
No plano de saúde estão incluídas pessoas que, conforme a própria declaração da
contribuinte não estão no rol de seus dependentes, a saber:
- Arlete A. Silva Ferreira (mãe, não incluída como dep.) - R$ 5.741,60;
- Maria das Graças de Jesus Almeida (sogra, não incluída como dep) - R$3.377,54.
Ano calendário 2010 – Exercício 2011
Dependentes –
A contribuinte incluiu no rol de seus dependentes seus três filhos Mariana Silva Ferreira
de Abreu, Luiz Eduardo Ferreira Almeida e Guilherme Ferreira Almeida. No entanto, os
três já haviam sido incluídos como dependentes na declaração de seu esposo Eduardo
César Almeida.
Glosa – R$5.424,84 a título de dedução com dependentes.
Despesas com instrução -
- As despesas com instrução médicas informadas foram comprovadas conforme abaixo.
CPF/CNPJ
Nome
Vr.
Informado
Vr.
deduzido
Vr.
Compr. e
dedutível
Glosa
09.456.774/0003-68
Associação
Franciscana
4.455,54
2.830,34
0,00
2.830,34
57.036.030/0003-37
Colégio Sagrado
Cor. Jesus
4.208,80
2.830,34
0,00
2.830,34
Total

8.664,34
5.661,68
0,00
5.661,68
Como as despesas com instrução referem-se às escolas dos filhos da contribuinte, a
glosa deve-se ao fato de eles terem sido incluídos, conforme mencionado acima, na
declaração de seu esposo, como dependentes.
Despesas médicas –
- As despesas médicas informadas foram comprovadas conforme abaixo.
CPF/CNPJ
Nome
Vr. Informado
Vr. Compr. e dedutível
Glosa
025.524.276-00
Luciana Maia Silva
540,00
540,00
0,00
17.513235/0002-60
Hospital Luxemburgo
229,05
229,05
0,00
16.513.178/0001-76
Unimed BH
13.079,66
3.509,57
9.570,09
Total

13.848,71
4.278,62
9.570,09
No plano de saúde estão incluídas pessoas que, conforme a própria declaração da
contribuinte não estão no rol de seus dependentes, a saber:
- Arlete A. Silva Ferreira (mãe, não incluída como dep. ) –R$ 4.694,81;
- Maria das Graças de Jesus Almeida (sogra, não incluída como dep) R$2.761,80.
Além disso, os filhos Guilherme, Eduardo e Luiz Eduardo, constam do plano de
saúde, mas estão como dependentes na declaração do esposo. Seus valores somam
R$2.113,48.
Informa a autoridade que a glosa das despesas médicas efetuada nessa apuração deve-
se ao fato de o contribuinte não ter comprovado, de forma inequívoca, o efetivo
pagamento dos profissionais ou estabelecimentos citados na declaração.
Assim, foram glosados os seguintes valores:
Exercício
Declaração
Glosa (R$)
2008
Despesas médicas
22.155,00
2009
Despesas médicas
20.743,93
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720219/2012-77

2010
Despesas médicas
9.119,15
2011
Deduções com dependentes
5.424,84
2011
Deduções instrução
5.661,68
2011
Despesas médicas
9.570,09
Como enquadramentos legais são citados, na notificação, entre outros, os seguintes
dispositivos: art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943; art
8o da Lei no 9.250/95; arts. 73 e 80 do RIR/99.
Cientificada da autuação pela via postal, a contribuinte apresentou, em 06/03/2012, a
impugnação anexada às fls. 124/128, acompanhada dos documentos de fls. 129/164
onde alega, em síntese, o que se segue.
Descreve a autuação e os motivos e argumenta que os valores pagos a Dra. Luciana
Maia Silva (dentista) e Dra. Edilaine Lívia Ishiba (fisioterapeuta), nos exercícios
2008 e 2009 não deveriam ser glosados, pois os comprovantes de pagamentos que
são recibos foram devidamente anexados e esses são documentos idôneos.
Nesse passo, solicitou dos prestadores declaração confirmando o serviço, assinada
com firma reconhecida em cartório, visto que as mesmas também incluíram em suas
respectivas declarações e como é praxe não há inclusão do CPF dos clientes em
declarações deste tipo.
Destaca que os valores pagos à Dra. Luciana refere-se a pagamentos de tratamento
dentário próprio e de seus filhos, ocorrido naquele ano. Quanto a Dra. Edilaine, trata-se
de sessões de fisioterapia contínuas realizadas em seu pai (Sr. Oswaldo Ferreira
Sobrinho, seu dependente) que encontrava-se em tratamento de câncer no abdômen,
ficando muito tempo em casa, acamado.
Em relação aos valores declarados de pagamentos a Unimed, esclarece que esses
pagamentos são feitos pelo seu empregador e descontados em folha e conforme a
documentação enviada para a RFB este valor consta em sua totalidade (valor pago total
por ano) do Informe Anual de Rendimento enviado pelo empregador.
Esclarece que enviou o demonstrativo para o contador responsável pela confecção de
sua declaração, no entanto, assume a glosa visto que no valor constante do informe para
declaração estavam incluídos valores de agregados (Eduardo Almeida, Arlete Antonia
S. Ferreira e Maria das Graças Almeida) que não são seus dependentes nos dados da
RFB.
Entende que os dependentes (Marianna, Luís Eduardo e Guilherme) que foram
informados em sua declaração exercício 2011, ano calendário 2010, estão corretos pois
sempre foram por ela informados como pode se ver das declarações anteriores.
Alega que o que ocorreu foi que seu marido mandou os documentos para seu contador e
este solicitou dados de rendimentos anuais, bens adquiridos, bens alienados, certidões
de nascimento de filhos/enteados, e não lhe perguntou se os filhos e a enteada eram seus
dependentes e simplesmente os informou erroneamente na declaração de seu marido.
Aduz que este problema encontra-se devidamente resolvido pois seu esposo, o Sr.
Eduardo César Almeida, CPF 981.251.096-68, já fez a devida retificação de sua
declaração de IRPF 2011 efetuando a exclusão dos dependentes, que constavam
erroneamente de sua declaração.
Assim sendo, afirma que tanto a dedução de dependentes quanto os valores pagos de
despesas com a instrução destes bem como gastos com plano de saúde estão corretos em
sua declaração, não sendo passíveis de glosa.
Junta alguns trechos de jurisprudência administrativa acerca da aceitação de recibos e
declarações como prova das despesas médicas.
Requer o acolhimento da impugnação para o fim de se cancelar o débito fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720219/2012-77

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE.
São considerados dependentes, para fins de dedução do imposto de renda, somente as
pessoas enquadradas na legislação de regência da matéria.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 06/06/2013 (fls. 180/181), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 27/06/2013, recurso voluntário parcial (fls. 182/189),
insurgindo-se contra a manutenção da glosa das despesas odontológicas e médicas realizadas,
alegando, em apertada síntese, que o suporte documental apresentado está em conformidade com
a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar os tratamentos e os
dispêndios realizados, sobretudo diante da ausência de constatação de fraude a afastar a
presunção de boa-fé da Recorrente ao promover as respectivas deduções no ajuste anual. Cita
jurisprudência judicial e administrativa neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com o refazimento dos cálculos para apuração de eventual imposto ainda
pendente de recolhimento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 190/193.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720219/2012-77

O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Luciana Maia
Silva no valor de 2.646,84 (AC/2007), e Edilaine Lívia Ishiba, nos valores de R$ 12.000,00
(AC/2007) e R$ 12.600,00 (AC/2008), por falta de comprovação dos efetivos pagamentos,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas regularmente declaradas nas DAA/2008 e 2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720219/2012-77

Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações fornecidas pelas profissionais Edilaine
Lívia Ishiba e Luciana Maia Silva, com firma reconhecida em cartório (fls. 134/135), aliado aos
recibos por elas anteriormente emitidos (fls. 132/133), além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos fisioterapêutico e odontológico submetidos pela Recorrente e por seu
dependente declarado, bem como os pagamentos realizados no decorrer dos anos-calendário de
2007 e 2008, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos
efetivos pagamentos, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário
mantido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
autuação remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto de
renda dos anos-calendário de 2007 e 2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado

Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da despesa
informada com as profissionais Edilaine Lívia Ishiba e Luciana Maia Silva baseada na
declaração e nos recibos emitidos pelos mesmos.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720219/2012-77

No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que as declaração e os recibos emitidos pela
profissional não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia entre
as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do
Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
A contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Os recibos e a declaração apresentados foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 202
DF CARF MF
Original